Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718664-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ANTONIO DIAS DUARTE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, contra decisão proferida, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0704746-94.2020.8.07.0001) que tem como executado ANTONIO DIAS DUARTE. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, nos seguintes termos (ID 93553895): “1. Indefiro o pedido de penhora salarial, pois encontra óbice no que dispõe o art. 833, IV, do CPC, que admite a constrição apenas em face de prestação alimentícia ou quando a remuneração excede 50 salários mínimos, que não é caso. 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo. 3. Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de Id no 92125386, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital”. Narra a peça recursal que a generalizada proteção ao salário do devedor não pode ser à base de tudo, pois, via de regra, o credor, como ocorre no presente caso, também sofre privações na hipótese de não receber o que lhe é de direito. Afirma que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora. Esclarece que, muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Assevera que em recente decisão nos Embargos de divergência em RESP n. 1.518.169 – DF, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Assim, requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, para que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10%. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. O preparo foi devidamente recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator